Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-81.2017.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – RESPONSABILDIADE PELO ACIDENTE
- A colisão do veículo com o trator se deu por conta da desatenção do próprio condutor daquele, mormente porque, se considerado o fato de que a grade tinha o comprimento de 6 metros esta seria abarcada pela luz emitida pelo farol do veículo dos recorrentes, já que é obrigatória a utilização de farol alto nas

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – RESPONSABILDIADE PELO ACIDENTE
- A colisão do veículo com o trator se deu por conta da desatenção do próprio condutor daquele, mormente porque, se considerado o fato de que a grade tinha o comprimento de 6 metros esta seria abarcada pela luz emitida pelo farol do veículo dos recorrentes, já que é obrigatória a utilização de farol alto nas vias não iluminadas, tal como no caso dos autos (vide art. 40, II, do Código de Trânsito Nacional).
- Não se pode olvidar que eventual irregularidade relativa a sinalização da grade e da categoria da carteira de habilitação do condutor do trator não são questões preponderantes para a ocorrência do acidente, já que se trata de colisão do veículo do autor na traseira do trator, que estava sendo conduzido em baixa velocidade, por tanto, tais fatos não hábeis para o fim de imputar ao apelado a responsabilidade pelo acidente ocorrido.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001567-81.2017.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que são apelantes RAFAEL
PILON DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO SERGIO DA SILVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RONIVALDO CABRERA LOPES RUEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-81.2017.8.26.0607 -Voto no 28993
2
VOTO No 28993 – APELAÇÃO CÍVEL No 1001567-81.2017.8.26.0607
APELANTES: RAFAEL PILON DA SILVEIRA E ANTONIO SÉRGIO DA SILVEIRA
APELADO: RONIVALDO CABRERA LOPES RUEDA
COMARCA: TAPAPUÃ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO
ACIDENTE DE TRÂNSITO
COLISÃO
TRASEIRA RESPONSABILDIADE PELO ACIDENTE
- A colisão do veículo com o trator se deu por conta da desatenção
do próprio condutor daquele, mormente porque, se considerado o
fato de que a grade tinha o comprimento de 6 metros esta seria
abarcada pela luz emitida pelo farol do veículo dos recorrentes, já
que é obrigatória a utilização de farol alto nas vias não iluminadas,
tal como no caso dos autos (vide art. 40, II, do Código de Trânsito
Nacional).
- Não se pode olvidar que eventual irregularidade relativa a
sinalização da grade e da categoria da carteira de habilitação do
condutor do trator não são questões preponderantes para a
ocorrência do acidente, já que se trata de colisão do veículo do
autor na traseira do trator, que estava sendo conduzido em baixa
velocidade, por tanto, tais fatos não hábeis para o fim de imputar
ao apelado a responsabilidade pelo acidente ocorrido.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
140/151, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada
a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, as fotografias acostadas ao processo pelos
autores, após encerrada a instrução, não seriam consideradas, por entender que estas
deveriam ter vindo com a inicial. No mérito, entendeu que os autores não haviam
comprovado que o acidente foi ocasionado por culpa do réu. Asseverou que embora exista
nossa autos boletim de ocorrência relatando os fatos, o acervo probatório amealhado não
indicava que o abalroamento que causados os danos no veículo dos autores não foi causado
por irregularidade do trator ou de seu condutor. Destacou que as testemunhas arroladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-81.2017.8.26.0607 -Voto no 28993
3
pelos autores não presenciaram os fatos, não tendo sido realizada perícia para avaliar os
estragos no automóvel. Reconheceu que ainda que a única luz no teto do trator não fosse
suficiente para a iluminação durante à noite, era incontroverso que o acidente ocorreu às
6h20min, presumindo que havia visibilidade no local e que o autor Rafael estava prestando
atenção no farol de outro veículo deixando de prestar atenção no trator, comprovando a sua
imprudência, tendo ainda confirmado que existia farol iluminando a grade puxada pelo trator,
corroborando com o depoimento da testemunha do requerido. Ponderou, ainda, que havia
indícios de que o autor Rafael estava em alta velocidade, inexistindo sinal de frenagem na
pista, bem como, que os tratores não trafegam em alta velocidade. Por fim, relatou a
inexistência de vedação expressa no Código de Trânsito Brasileiro para o trafego de
trator/maquinário agrícola em rodovias, sendo necessário apenas que o condutor deste
tenha habilitação nas categorias C, D e E.
Irresignados, os autores apelaram.
Aduziram, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento
de que o trator trafegava em baixíssima velocidade não dispondo de dispositivos de
iluminação, tampouco contava com sinalização de grade puxada pelo trator, a qual contava
com 2,5m de largura e 6 m de comprimento, devendo este ser transportado por prancha.
Afirmaram que o acidente ocorreu em horário de penumbra da alvorada, onde a visão é
prejudicada, possuindo o condutor do trator habilitação de categoria A. Asseveraram que
inexistia nos autos prova da culpa do autor pelo evento danoso, não devendo veículos lentos
transitar em velocidade inferior à metade da velocidade da via, nos termos do art. 219 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Processado os apelos, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, como bem destaco na r. sentença, os apelantes não se
desincumbiram do ônus de demonstrar que a colisão frontal do automóvel conduzido por
Rafael com a grade que o trator carregava se deu por culpa do condutor da referida máquina
agrícola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-81.2017.8.26.0607 -Voto no 28993
4
Note-se que na própria narrativa feita na petição inicial, que foi o veículo dos
demandantes que se chocou com o trator que estava trafegando a sua frente, situação essa
que demonstra por si só que o condutor do automotor não observou a regra contida no art.
29 do Código de Trânsito Brasileiro que dispõe em seu inciso II, que “O condutor deverá
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e das condições climáticas”.
Ora, se o próprio a apelante afirma que a visibilidade se encontrava
prejudicada em virtude de o dia estar nublado e de estar amanhecendo, deveria ter
conduzido seu veículo com maior cautela de modo a se atentar aos veículos que trafegavam
a sua frente, mormente quando este era um trator, ou seja, um veículo lento que, por certo,
não realizara movimento bruscos de forma a atrapalhar a condução do veículo pelo apelante
Rafael, já que nada em sentido diverso fora dito.
Ademais, relembre-se que o escopo da regra contida no art. 219 do Código
de Trânsito Brasileiro é evitar congestionamento no curso da via e estimula a realização de
ultrapassagem, situação essa que poderia causar acidente.
Entretanto, no caso em apreço, não se verifica da inicial que houve uma
repentina redução de velocidade ou a existência de grande fluxo de veículo de modo
prejudicar o trafego do apelante, razão pela qual tal alegação somente merece relevo em
sede administrativa.
Demais mais, disso, importante lembrar que a autoridade policial relatou que
apesar de inexistir sinalização na grade, havia sinalização no teto da capota traseira do
trator, de modo a permitir a verificação da existência de tal veículo a frente do apelante
Rafael, viabilizando que este se esquivasse da grade que estava acoplada ao trator, fato que
não ocorreu, tanto assim que fora relatado pelo mesmo profissional que não havia
sinalização de frenagem no local (vide fls. 18/26).
Neste contexto, oportuno destacar que o próprio apelante Rafael, em seu
depoimento pessoal, afirmou que estava prestando atenção no farol de outro veículo que
vinha em sua direção e que ficou atento a ele e não prestou atenção e não viu o trator a sua
frente (vide mídia 1:00- 1:01), tendo acrescentado mais adiante em seu depoimento pessoal,
que havia uma luz iluminando a parte de conexão da grade e não ela em si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-81.2017.8.26.0607 -Voto no 28993
5
Diante desse cenário, imperioso concluir que a colisão do veículo com o trator
se deu por conta da desatenção do próprio condutor daquele, mormente porque, se
considerado o fato de que a grade tinha o comprimento de 6 metros esta seria abarcada pela
luz emitida pelo farol do veículo dos recorrentes, já que é obrigatória a utilização de farol alto
nas vias não iluminadas, tal como no caso dos autos (vide art. 40, II, do Código de Trânsito
Nacional).
Observo, ainda, que as testemunhas dos apelantes, Sr. Evandro e Sr. Rafael
não presenciaram o acidente e somente relataram os fatos pelo que souberam pelo apelante
Rafael, ao passo que a testemunha do apelado, Sr. Gilvan, apontou os fatos sob sua
perspectiva, sendo ele o condutor do trator. Narrou que sentiu a pancada e que viu o veículo
a certa distância e que foi rápido o lapso temporal entre um momento e outro, já que o
veículo estava em alta velocidade, e que não tinha nenhum outro vindo.
Por fim, não se pode olvidar que eventual irregularidade relativa a sinalização
da grade e da categoria da carteira de habilitação do condutor do trator não são questões
preponderantes para a ocorrência do acidente, já que se trata de colisão do veículo do autor
na traseira do trator, que estava sendo conduzido em baixa velocidade, por tanto, tais fatos
não hábeis para o fim de imputar ao apelado a responsabilidade pelo acidente ocorrido.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões dos
apelantes.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por consequência, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o
valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora